Tribunal: TJES
Processo: 5001278-09.2024.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001278-09.2024.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: LUCIANA GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer consistente em internação compulsória, ajuizada por Luciana Gomes da Silva em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Alegre, que julgou procedente o pedido inicial, confirmou a tutela anteriormente deferida e condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 300,00, destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADEPES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, à luz do Tema nº 1.002 do STF; e (ii) estabelecer se a ausência de resistência administrativa ou judicial ao pedido de internação compulsória afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do Tema nº 1.002 da repercussão geral, supera o entendimento da Súmula nº 421 do STJ e reconhece ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive em demandas propostas contra o ente federativo ao qual a instituição se vincula.

4. A responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios observa o princípio da causalidade, impondo a condenação à parte que efetivamente deu causa à instauração da demanda.

5. O Estado do Espírito Santo não apresentou resistência administrativa prévia ao pedido de internação compulsória nem impugnou judicialmente o mérito da pretensão autoral, limitando sua atuação processual à arguição de incompetência do juízo.

6. A inexistência de pretensão resistida e de negativa administrativa demonstra ausência de comportamento estatal apto a justificar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no caso concreto.

7. A jurisprudência do TJES reconhece, em hipóteses análogas de ausência de resistência administrativa ou judicial em demandas de internação compulsória, a inaplicabilidade da condenação honorária em razão do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível, em tese, a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, inclusive quando esta integra sua estrutura administrativa, nos termos do Tema nº 1.002 do STF.

2. A ausência de negativa administrativa e de resistência judicial ao mérito da pretensão afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

3. A mera arguição de questão preliminar processual, desacompanhada de impugnação ao mérito, não configura pretensão resistida apta a justificar ônus sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005, Tema 1.002 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 23.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 0004094-18.2019.8.08.0069, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 28.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000971-48.2024.8.08.0069, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre/ES, que, nos autos de ação de obrigação de fazer consistente na internação compulsória, ajuizada por
LUCIANA GOMES DA SILVA
em face do ente apelante e do Município de Alegre, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela anteriormente deferida e condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade no valor de R$ 300,00, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADEPES.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) não houve resistência ao pedido de mérito formulado pela parte autora, uma vez que sua atuação nos autos limitou-se à arguição de questão preliminar de competência; (ii) não deu causa ao ajuizamento da demanda, inexistindo negativa administrativa quanto à prestação do serviço de saúde, devendo a verba ser afastada também à luz do princípio da causalidade; (iii) é indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, à luz do Tema nº 1.002 do STF, interpretado em consonância com a legislação estadual que rege o FADEPES.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser reformada
, a fim de que seja extirpada da condenação do ente federado a verba honorária sucumbencial.

De início, registro que, em superação ao entendimento cristalizado na Súmula n° 421 do c. STJ, o E. STF enfrentou o Tema nº 1.002 de Repercussão Geral, tendo fixado as seguintes Teses:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

(STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, 23/06/2023)

Como se vê, o Pretório Excelso reconheceu a autonomia das Defensorias Públicas Estaduais em relação aos estados federados, na medida em que “deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo”.

Nessa conjuntura, concluiu-se que o princípio da confusão não pode justificar o não pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo ente público estadual à Defensoria Pública Estadual, ressaltando ainda a Corte Suprema a relevância de tais verbas no incremento da qualidade e da abrangência do serviço de assistência jurídica integral e gratuita prestado à população vulnerável (art. 5º, LXXIV, da CF).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DO ESTADO PARA O NÃO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.002. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nesse sentido, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra-geral de sucumbência. 2.Todavia, recentemente, no julgamento finalizado em 23.06.2023, o Plenário do Supremo Tribunal de Justiça, por unanimidade, no julgamento virtual do RE 114005 iniciado em 16.06.2023, e sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento (Tema 1.002), as quais detêm força vinculante: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 3. Portanto, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0004094-18.2019.8.08.0069, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/08/2023)

Saliente-se apenas que, consoante a Tese “2” firmada pelo E. STF, no Tema nº 1.002, “o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas,
vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

Sem prejuízo do exposto, fato é que a imposição de honorários sucumbenciais em desfavor do Estado do Espírito Santo no caso em comento reponta indevida à luz do
princípio da causalidade
, na medida em que,
além de a obrigação de fazer não ter sido negada administrativamente, o ente federado
não ofertou resistência ao mérito da pretensão autoral
.

Com efeito, a análise da peça defensiva revela que a atuação do ente federado restringiu-se à alegação de incompetência do juízo, sem impugnação -
seja administrativa, seja judicial
- ao mérito do pedido de internação compulsória.

Tal conduta evidencia a inexistência de pretensão resistida e, por consequência, a ausência de comportamento que tenha dado causa à instauração da demanda, razão pela qual não se justifica a condenação do ente federativo ao pagamento dos ônus sucumbenciais, como este Sodalício reconhece em casos análogos,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada por E. L . M. C., que julgou procedente o pedido de internação compulsória de E. M . C. em clínica especializada, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da Defensoria Pública Estadual. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a inexistência de resistência administrativa ou judicial ao pleito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O princípio da causalidade, que rege a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, determina que a condenação recaia sobre aquele que deu causa à instauração do processo. 4.
No caso dos autos, o Estado do Espírito Santo não apresentou resistência administrativa ou judicial à internação compulsória, limitando-se, em sua contestação, a questionar o valor atribuído à causa, sem impugnar o mérito do pedido
. 5.
A internação compulsória foi deferida em liminar e prontamente cumprida pelo Estado, não havendo prova de negativa administrativa prévia nem oposição ao cumprimento da obrigação determinada judicialmente
. 6.
Precedentes do TJES reconhecem que, em situações de ausência de pretensão resistida ou negativa administrativa, é incabível a condenação em honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade
. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento:
A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente estatal, bem como a inexistência de omissão que justifique a judicialização, afasta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8 .08.0069, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j . 12.04.2024. TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5000844-04 .2022.8.08.0030, Rel . Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.03 .2024. TJES, Apelação Cível nº 5000192-98.2023.8 .08.0014, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j . 23.09.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009714820248080069, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Assim, em que pese possível, em tese, a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública em litígio contra o Estado do Espírito Santo,
no caso particular, não merece subsistir a verba honorária, à luz do princípio da causalidade
, diante da ausência de negativa administrativa e de resistência ao pedido formulado em sede jurisdicional.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, decotando do comando decisório a condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)